Tribunal: TJBA
Processo: 8088263-19.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8088263-19.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: ANA CRISTINA SILVA MATOS e outros

Advogado(s)
:
ALESSANDRA ALVES AMARAL

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que negou provimento à Apelação da operadora de saúde, mantendo a sentença que determinou a manutenção dos beneficiários no plano de saúde coletivo, em razão de tratamento oncológico de doença grave, mediante pagamento integral da contraprestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em: (i) omissão, ao não determinar a necessidade de apresentação periódica de relatórios médicos para comprovar a continuidade do tratamento; e (ii) contradição, ao reconhecer a condição de não contributária da parte autora, nos termos do Tema 989 do STJ, mas, ainda assim, determinar a manutenção do plano com base no Tema 1.082 do mesmo Tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reforma do julgado, mas apenas à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O Acórdão abordou de forma clara e fundamentada ambas as controvérsias. A suposta omissão foi expressamente afastada, consignando-se que a comprovação periódica da continuidade do tratamento é matéria afeta à fase de cumprimento de sentença. A alegada contradição inexiste, pois o julgado distinguiu, com precisão, os fundamentos jurídicos, reconhecendo que, embora não preenchidos os requisitos dos arts. 30 e 31 da Lei nº 9.656/98 (Tema 989/STJ), a manutenção do plano se impunha por fundamento diverso e específico: a necessidade de continuidade de tratamento de doença grave, nos termos do Tema 1.082/STJ.

5. Rejeita-se o uso dos embargos como mera via prequestionadora, sendo desnecessária resposta expressa a todos os argumentos quando a fundamentação se mostra suficiente, aplicando-se, ademais, o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8088263-19.2021.8.05.0001
, em que figuram, como embargante,

BRADESCO SAÚDE S/A
, e, como embargados,
ANA CRISTINA SILVA MATOS
e
PAULO SÉRGIO MATOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)